Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Processo : 0702711-96.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, determinando que o prazo para contestação será contado da juntada do respectivo mandado. Compulsando os autos principais (no 0700438-24.2021.8.07.0019), constata-se que a liminar de busca e apreensão foi cumprida, bem assim que a ré-agravada apresentou contestação (id. 120949014 na origem), na qual reconhece o débito e pugna pela procedência do pedido autoral, de maneira que sejam consolidadas a propriedade e a posse plena do veículo apreendido em favor do banco agravante. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator